Tribunal: TJES
Processo: 0026562-10.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026562-10.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: RODRIGO PERES NASCIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026562-10.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogados do(a) APELANTE: PAULO RAMIZ LASMAR - MG44692-A, MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - MG87791-A
APELADO: RODRIGO PERES NASCIMENTO

Advogados do(a) APELADO: ALENCAR FERRUGINI MACEDO - ES11648-A, RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A, VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE - ES23392-A

VOTO

(Prejudicial de mérito - Prescrição)

Alega o autor em seu recurso no caso em apreço o feito encontra-se fulminado pela prescrição.

Sustenta em suas razões de insurgências, em apertada síntese (fl. 292):

0 prazo prescricional flui a partir do momento em que o dano se torna conhecido, ou seja, a julgar pelo que o Apelado interpreta como sendo o pagamento reailizado indevidamente, sendo que este ocorreu em 16/11/2017.

Em verdade o recorrente não possui razão. Isso porque o contrato firmado entre as partes tinha como momento de termo para a entrega a data:

Previsão de entrega de chaves: 31/08/2015.

Deste modo, em sentido claro, não se poderia compreender que a data seria da assinatura do contrato, posto que os contratos surgem com a pretensão de serem cumpridos – boa fé e do cumprimento contratual. Em verdade o que ensejou a presente ação foi o não cumprimento contratual por parte da ré, sendo este o momento –
actio nata
– da contagem do lapso prescricional.

Dessa forma, ante ao fato de não ter transcorrido lapso de tempo superior a 03 (três) anos, como alegado pelo recorrente, em respeito ao art. 206 §3°, CC, posto que a quebra do cumprimento do contrato se deu em 31/08/2015, e apresente ação foi ajuizada em 01/12/2017, ou seja, em tempo inferior aos 03 (três) anos.

Portanto,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Passada a preliminar, passamos ao mérito.

Para uma melhor compreensão, tratarei o recurso por tópicos.

DO CONTRATO FIRMADO – DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL.

Sustenta o recorrente que a pretensão do autor ora apelado não merece ser acolhida, pois em verdade não houve descumprimento do contrato, tendo me vista o prazo para a entrega do imóvel.

Analisando o contrato é possível verificar a estipulação do prazo de tolerância, senão vejamos (fl. 53-v):

5 CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISSAO NA POSSE A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo, salvo se outra data for estabelecida no contrato de financiamento com Instituição financeira. Nestas hipóteses, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento.

Na hip6tese de contratação de financiamento bancário pelo (a) PROMITENTE COMPRADOR(A), fica este(a) ciente de que a entrega das chaves somente irá ocorrer com a assinatura do respectivo contrato s mediante a liberação dos recursos para a PROMITENTE VENDEDORA.

Independentemente dos prazos acima previstos, a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias.

Assim, a r. Sentença considerou legal a cláusula que prevê a tolerância para entrega de empreendimento imobiliários:

Pois bem. De fl. 59, tem-se que o prazo fixado entre autora e instituição financeira — Banco do Brasil — para o término do prazo de construção era de 17/09/2014, existindo ainda em contrato um prazo de tolerância de 180 dias úteis, desde que justificados. Assim, o prazo final para a entrega das chaves seria 17/03/2015.

Entendo que o atraso da entrega da obra não se revela abusivo, ou exagerado, se ocorrido dentro do prazo de tolerância de 180 dias para entrega da unidade, em sua maioria previsto nos contratos imobiliários, sendo certo que é o lapso temporal usualmente praticado em tais contratos, não sendo hipótese destacada pelo art. 51 do CDC.

Com efeito, não se mostra pertinente a desconsideração do prazo de tolerância de 180 dias, contratualmente avençado, sendo um lapso temporal usualmente praticado nos contratos imobiliános e razoável, considerando o grande porte da negociação, envolvendo sempre um empreendimento de grande monta e com inúmeras variáveis.

No mesmo sentido, caminhou bem a sentença em considerar que ultrapassado o prazo de tolerância, configura-se a ilegalidade e atraso na entrega da obra. Tal entendimento é pacífico neste egrégio Tribunal:

1. Não há que se falar em ilegalidade da cláusula de tolerância prevista nos contratos de construção civil, todavia, entende-se como abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, devendo a cláusula ser conformada, para estabelecer que a prorrogação deve ser contada em dias corridos, tal como consignado na sentença recorrida. 2. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos (REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017). A cláusula de tolerância validamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, portanto, a sua aplicabilidade independe da comprovação de eventuais casos fortuito ou força maior. Assim, no prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160252904, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021). (grifei)

No presente caso, sendo o prazo
17.09.2014
, considera-se prorrogado, diante da cláusula de tolerância, para
17.03.2015
e, considerando que a obra somente foi entregue em novembro de 2015, não como divergir do entendimento de primeiro grau acerca do atraso, merecendo assim a rejeição deste pedido.

DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA SATI.

Em relação a devolução da taxa de administração ao autor, a sentença assim tratou o assunto:

Já em relação a devolução dos valores pagos, nota-se que, do documento apontado, não há nenhuma descrição acerca do que seja tal taxa e a que serve o serviço de administração, não havendo, tampouco, cláusula no contrato sob tela descrevendo este como um serviço a ser prestado pela construtora. Adernais, não fez a parte ré prova de que tal administração fora efetivamente prestada, o que enseja a devolução dos valores pagos pelo autor, vejamos:[...]

Assim, em total desrespeito a imposição do Código Consumerista acerca do dever de informação, previsto no art. 6', III, a parte ré não provou ter cumprido com sua obrigação acerca das informações prestadas ao autor.

Consequentemente, entendo pela abusividade da cobrança da Taxa de Administração e determino sua respectiva devolução.

Ressalto que, ausentes dolo ou má fé da requerida, nos termos da Súmula 159 do STF, sendo a hipótese de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a repetição dos valores deverá ser na forma simples, e não em dobro.

Portanto, conclui-se que a ilegalidade da taxa de administração, notadamente porque não há provas nos autos quanto a causa em si para sua cobrança. Ou seja, não há informação suficiente no contrato quanto ao porquê de sua cobrança, fato este que fere o dever de informação e boa fé contratual.

Na mesma toada, em relação a taxa SATI,
“[...] a jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é de que "há abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel"
(REsp n. 1.599.511/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016), o que foi observado pela Corte local [...] (AgInt no REsp n. 1.897.074/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)
.

Portanto, padecendo de elementos para afastar a abusividade da cláusula, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus - posto que não comprovou a legalidade em sua cobrança outra conclusão não há senão manter a Sentença neste ponto.

TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA.

Sustenta o recorrente que parcelas somente são cadastradas no sistema da MRV quando o cliente não efetua o pagamento para o Banco do Brasil, ou o faz em atraso, como no presente caso, e que diversas parcelas não foram pagas a tempo e modo determinado em contrato pelos Promitentes Compradores.

In casu
, considerando que a Construtora tinha o prazo limite de março de 2015 para entrega do imóvel, contudo a entrega somente se efetivou em novembro de 2015, quando ultrapassado o prazo de tolerância, há de considerar que a taxa de juros de obra exigida dos Autores Adquirentes, durante esse período é ilegal, devendo, portanto, ser suportada pela Construtora Recorrida, uma vez que o consumidor não deu causa ao atraso.

Neste sentido:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL CULPA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONFIGURADA RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRAS CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM BENEFÍCIO APENAS DE UMA DAS PARTES POSSIBILIDADE DE SE ESTENDER À OUTRA PARTE VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES COBRANÇA DE TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POSSIBILIDADE DANOS MORAIS INDEVIDOS RECURSO PRINCIPAL DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Se a construtora e incorporadora não se desincumbiram do ônus de comprovar que não contribuíram para o atraso da entrega do imóvel, devem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pelo adquirente em razão da mora. 2. Evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra. (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140072576, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA - COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGALIDADE - INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE - DANO MORAL – CONFIGURADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 6. Evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação, 35140121514, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017). “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL INJUSTIFICADO. TAXA DE JUROS DE MORA. INDEVIDA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. RESP. 1.551.956/SP. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 4) Com efeito, evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra. Precedentes. [...]6) Recursos parcialmente providos.” (TJES, Classe: Apelação, 48120202170, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016).

Assim, mantem-se a sentença neste ponto.

MULTA CONTRATUAL.

A construtora pretende afastar a condenação das multas contratuais, alegando que não houve inadimplemento contratual, e por isso não seria devida ser condenada ao pagamento das multas contratuais.

Razão não lhe acompanha.

Como demonstrado alhures, houve sim o descumprimento do contrato, notadamente porque na esteira da orientação jurisprudencial quanto à inexistência de cláusula para descumprimento é permitida sua inversão quando a rescisão contratual se der por culpa exclusiva da construtora.

Trilha esse caminho o TJES:

[...] O contrato prevê na cláusula terceira (item 3.1) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês e multa moratória de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor inadimplido atualizado, de forma que idênticas penalidades devem incidir em desfavor do fornecedor sobre o valor das prestações vencidas no período de sua mora, qual seja, de 30-11-2012 a 07-01-2013 [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130340736, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

“
[...]4. A inversão da cláusula penal prevista apenas em desfavor do adquirente do bem é admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou a respeito em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 971) o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. [...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035140193133, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021) “[...]7 O atraso na entrega da obra dá ensejo à cobrança da multa prevista no contrato.[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035110000532, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019) “[...]
7. Verificando-se que o contrato prevê a incidência de multa moratória apenas para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, faz-se necessário que a mesma multa incida em reprimenda do fornecedor, conforme estabelecido no contrato
.[...](TJES, Classe: Apelação, 035150162861, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018)

DANO MORAL

Alega o recorrente que não seria devida, pois em verdade não demonstrou que lhe tenha sido causado algum sofrimento. E subsidiariamente, em não sendo esse o entendimento do e. Tribunal, requer a minoração do valor fixado (R$ 15.000,00).

Quando se trata de negócio jurídico envolto pela proteção do Código de Defesa do Consumidor, para a caracterização do dano moral indenizável "
há que se verificar se o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, dor, perturbações psíquicas, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual"
(REsp 1642314/SE, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

No caso em tela, embora o prazo contratual não tenha sido respeitado, tal fato por si só não gera ao autor a indenização por danos morais. Isso porque para que seja assim configurado é necessário que o
autor comprove que a situação narrada tenha causado sofrimento.

Neste sentido se manifesta esse e. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CLAREZA E DESTAQUE. COMPUTADO PERÍODO DE ATRASO APÓS VENCIDO O PRAZO DE 180 DIAS CORRIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO TRANSTORNO/ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença atacada está em estrita conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, que considera válida a cláusula de tolerância prevista na promessa de compra e venda celebrada entre as partes. 2. Hipótese em que o contrato havido entre as partes dispunha de clara e destacada cláusula de tolerância para conclusão das obras, cujo período, computado em dias corridos (declarada a nulidade da contagem em dias úteis ), foi considerado pelo julgador de origem para fixar o atraso de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, período compreendido entre outubro de 2013 a julho de 2015. 3.
O simples atraso na entrega da obra de imóvel destinado à moradia, ainda que superior ao prazo de tolerância, não caracteriza dano moral, sendo necessária a efetiva comprovação de alguma singularidade fática apta a ultrapassar a seara do mero dissabor, não sendo suficiente a genérica afirmação de que ficou muito abalado por cuidar do primeiro imóvel adquirido. 4 . Recurso conhecido e desprovido.
5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) em desfavor do autor/apelante. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140076239, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VÁLIDA. DEVIDAMENTE INFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NA PROMESSA DE PROCEDER COM O FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DANO MATERIAL. DEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]8.
Acerca do dano moral em atraso de imóvel, o STJ firmou entendimento segundo o qual o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Ausente comprovação nos autos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151315843, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Em verdade, do cotejo dos autos, não houve uma comprovação pelo autor, em sentido de demonstrar que houve um efetivo abalo e dano no âmbito da moral.

Nesse sentido, merece ser acolhido o pedido do apelante no sentido de reconhecer a inexistência de dano moral indenizável.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença e afastar a condenação em danos morais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ULTRAPASSADO MESMO CONSIDERANDO A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO E TAXA SATI. ILEGALIDADE DE JUROS DE OBRA. POSSIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALEMTNE. 1. Preliminar – Prejudicial de mérito – Prescrição:
Ante ao fato de não ter transcorrido lapso de tempo superior a 03 (três) anos, como alegado pelo recorrente, em conformidade com o art. 206 §3°, CC, posto que a quebra do cumprimento do contrato se deu em 31/08/2015, e apresente ação foi ajuizada em 01/12/2017, ou seja, em tempo inferior aos 03 (três) anos. Preliminar rejeitada.
Mérito:

2.
Em razão da natureza do contrato é legal a cláusula de prazo de tolerância para entrega do empreendimento.
3.

Sendo ultrapassado o prazo de tolerância, configura-se a ilegalidade e configura-se o inadimplemento contratual - atraso na entrega da obra
4.

É ilegalidade da taxa de administração, notadamente porque não há provas nos autos quanto a causa em si para sua cobrança. Ou seja, não há informação suficiente no contrato quanto ao porquê de sua cobrança, fato este que fere o dever de informação e boa fé contratual.
5.
Na mesma toada, em relação a taxa SATI,
“[...] a jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é de que "há abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel"
(REsp n. 1.599.511/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016), o que foi observado pela Corte local [...] (AgInt no REsp n. 1.897.074/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)
.
6.
Considerando que a Construtora tinha o prazo limite de março de 2015 para entrega do imóvel, contudo a entrega somente se efetivou em novembro de 2015, quando ultrapassado o prazo de tolerância, há de considerar que a taxa de juros de obra exigida dos Autores Adquirentes, durante esse período é ilegal, devendo, portanto, ser suportada pela Construtora Recorrida, uma vez que o consumidor não deu causa ao atraso.
7.
Havendo descumprimento do contrato por parte da construtora, na esteira da orientação jurisprudencial quanto à inexistência de cláusula do inadimplemento do vendedor, é permitida a inversão das multas contratuais quando a rescisão contratual se der por culpa exclusiva da construtora.
8.
Embora o prazo contratual não tenha sido respeitado, tal fato por si só não gera ao autor a indenização por danos morais. Isso porque para sua configuração é necessário que o
autor comprove que a situação narrada tenha lhe causado sofrimento.
9
. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito e, pelo mesmo número de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.